Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. ESTATUTO DA CIDADE. PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL (PDOT). PARCELAMENTO URBANO INFORMAL (PUI). REGULARIZAÇÃO. EXIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIDAS. ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a demandante pretende que o Distrito Federal delimite a poligonal do "Parcelamento Urbano InformaI Las Vegas", com a finalidade de promover a regularização da área.
2. O Estatuto da Cidade previu como principal instrumento de planejamento o Plano Diretor. 2.1. O Plano Diretor define os critérios objetivos específicos para a concretização da função social do imóvel, observadas as características, a dinâmica e as singularidades existentes em cada local.
3. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) define no artigo 132 que para início do processo de regularização, a poligonal do parcelamento deverá ser demarcada definindo-se seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses, e não poderá ser expandida, sendo aprovada em conjunto com o projeto urbanístico.
4. O Distrito Federal não delimitou a poligonal da área objeto dos autos porque não foi demonstrado que o passivo habitacional ou características urbanas na área preenchiam os requisitos do PDOT.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC, motivo pelo qual não se pode impor ao Distrito Federal a obrigação de fazer pretendida.
6. Recurso conhecido e desprovido.